Tribunal: TJMT
Processo: 1025898-09.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1025898-09.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[ANA LIDIA NUNES DE SOUZA - CPF: 581.398.931-53 (RECORRENTE), MIRIAN NUNES DE SOUZA - CPF: 043.040.211-25 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1025898-09.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande
/MT

Recorrente(s):

Ana Lidia Nunes de Souza

Recorrido(s):

Oi Movel S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/02/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFÔNIA MÓVEL. ALEGAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. PAGAMENTO DE ALGUMAS FATURAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA.

AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto. Ademais, cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. Em simples análise aos autos verifica-se que NÃO assiste razão à autora, vejamos:
inicialmente, em que pese a parte autora afirmar que solicitou cancelamento, sequer informou a data do referido cancelamento/migração do contrato. Ainda, não impugnou a afirmação da reclamada de que o contrato foi cancelado em 14/03/2020, portanto, prevalecendo a referida data. Ademais, o extrato de ID 124538076 consta como data de vencimento do débito negativado a data de 14/03/2020, portanto, o mesmo dia do cancelamento. A requerida apresentou faturas dos meses 03 e 04/2020 no ID 128384795 referente aos períodos de 26/01/2020 à 25/02/2020 e 26/02/2020 à 25/03/2020, respectivamente, portanto, referente ao período anterior ao cancelamento que se deu em 14/03/2020, portanto, devido os valores remanescentes.

A requerente em impugnação passou a alterar os fatos, alegando que jamais contratou com a empresa ré “
Essa alegação não merece prosperar, pois a parte requerente nunca manteve qualquer relação comercial com a requerida, pois, apesar de toda alegação da requerida, em nenhum momento a mesma anexa em sua contestação qualquer tipo de contrato entre ambos seja por qualquer meio, elemento imprescindível a qualquer relação jurídica”

SIC
, portanto, não impugnando especificamente os documentos apresentados. Consigno que a promovente não comprovou o pagamento das faturas remanescentes, não cumprindo com o encargo atribuído pelo art. 373, I, do CPC.

Ressalto novamente que conquanto o CDC preveja a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa não tem caráter absoluto e não é autoaplicável. Cabe ao magistrado verificar a existência de uma das condições ensejadoras da medida, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de experiência. A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada.
In casu
, não se configura tal hipossuficiência, uma vez que a prova dos fatos constitutivos aqui exigidos poderia ser facilmente produzida pela requerente. No presente caso, a autora não produziu a prova de suas assertivas. Presentes indícios substanciais de que os débitos que ensejaram as negativações são devidos, presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos, bem assim de configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte reclamante contratou com a requerida e ficou inadimplente. Restou evidente que a demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a reclamante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. ”

2. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil em vigor.

3. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial,
bem como
CONDENO a
requerente ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da ação, corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda,
CONDENO
a autora ao pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
, condenando a promovente pagar à requerida, o valor objeto da lide, na quantia de R$117,55 (cento e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos)
,
corrigida monetariamente pelo INPC, a partir de cada vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da apresentação do pedido contraposto (06/09/2023), devendo a requerida apresentar planilha de cálculo conforme estipulado neste dispositivo. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95.”

4. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024